Tribunal: TJDFT
Processo: 0009715-63.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. UNIRRECORRIBILIDADE. DOIS APELOS. ACOLHIDA. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. LUGAR INCERTO. VALIDADE. CONCLUSÃO PARA SENTENÇA. NOVAS DILIGÊNCIAS. CARÁTER SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, que julgou o pedido inicial para condenar parte ré a pagar o valor devido em decorrência do inadimplemento do contrato celebrado entre as partes, a ser apurado em liquidação. 1.1. O réu requer a cassação ou a reforma da sentença. Alega, em suma, que o juízo de primeiro grau, ignorando o pedido de intimação do réu pelo WhatsApp, proferiu sentença condenando a parte, inclusive ao pagamento de honorários, a despeito da declaração de hipossuficiência não ilidida pela parte adversa.
2. Preliminar de unicidade recursal. Na análise da admissibilidade recursal, impõe-se a observância do princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo. 2.1. No particular, o réu interpôs dois recursos de apelação distintos contra a mesma sentença, proferida no presente processo. 2.2. Nessa hipótese, deve-se conhecer apenas do primeiro recurso interposto. Veja: “(...) 1. Na hipótese de interposição de duas apelações pela mesma parte contra a mesma decisão, apenas a primeira poderá ser submetida à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. (...)” (07002712720228070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 25/7/2023) 2.3. Preliminar acolhida para conhecer apenas do primeiro apelo do réu.
3. Preliminar de violação à dialeticidade. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 3.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 3.2. O apelante expôs os motivos de sua insatisfação, mormente no que tange à cassação da sentença por não determinar a intimação do réu pelo WhatsApp e, subsidiariamente, à sua reforma para deferir a gratuidade de justiça. 3.2. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Resta evidente que não há nulidade na sentença, visto que já foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar o réu, que inclusive já foi citado por edital e seguiu o trâmite regular com defesa apresentada pela Curadoria Especial. 4.1. Novas diligências no sentido de encontrar o réu após citação por edital, contestação e conclusão para sentença são meramente suplementares, portanto não geram nulidade. 4.2. Ainda que o réu não tivesse sido citado, em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizado o entendimento de que todos os meios de localização do réu devem ser exauridos. 4.3. Portanto, também se aplica aqui o entendimento de que para o deferimento da citação por edital, não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente de ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado. 4.4. Nesse sentido: “(...) 1. A efetivação da citação por edital pressupõe que o réu esteja em lugar incerto e não sabido, a teor do art. 256, do CPC, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro. 2. Apelação provida.” (07309712020218070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 15/7/2022).
5. Com base no §11 do art. 85 do CPC, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo réu de 10% para 11% sobre o valor da condenação (R$ 38.995,74 atualizado até 14/12/2011).
6. Apelo improvido.